Tribunal: TJSP
Processo: 2144679-64.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. Instauração para apurar a prática de eventual crime funcional por Promotor de Justiça, que teria permanecido inerte diante da notícia anônima que lhe foi endereçada de que menores estariam sofrendo agressões físicas e psicológicas perpetradas por Policiais Militares dentro do Centro de Detenção Provisória de Limeira. Pedido de arquivamento dos autos, formulado pelo

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. Instauração para apurar a prática de eventual crime funcional por Promotor de Justiça, que teria permanecido inerte diante da notícia anônima que lhe foi endereçada de que menores estariam sofrendo agressões físicas e psicológicas perpetradas por Policiais Militares dentro do Centro de Detenção Provisória de Limeira. Pedido de arquivamento dos autos, formulado pelo Ministério Público Estadual, à conta da inexistência de mínima de elementos probatórios a embasar qualquer procedimento investigatório criminal. Requerimento que não pode ser recusado em razão da impossibilidade de aplicação, por analogia, do art. 28 do CPP. Observância do art. 3o, I, da Lei n° 8.038/90, com respeito ao art. 18 do CPP. Precedentes do STF, do STJ e deste Órgão Especial. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO ACOLHIDO.